Tribunal: TJSP
Processo: 2179908-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Taxatividade Mitigada- Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

- Consoante entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Taxatividade Mitigada- Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

- Consoante entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

PRODUÇÃO DE PROVA
- Autenticidade de assinatura- Produção de Prova oral – Descabimento– Violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa- Inocorrência:

- Em se tratando de prova inócua ao deslinde da controvérsia, que exige conhecimento técnico especializado, inexiste cerceamento de defesa por seu indeferimento e encerramento da fase instrutória. Art. 370 c.c. art. 443, inciso II, ambos do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179908-85.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.884
Registro: 2020.0000762200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179908-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDCARLOS
OLIVEIRA LIMA, é agravado MARCOS APARECIDO DURGAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2179908-85.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.884
-- voto n. 20.884 --
Agravo de Instrumento n. 2179908-85.2020.8.26.0000
Agravante: Edcarlos Oliveira Lima
Agravado: Marcos Aparecido Durgam
Comarca: São Paulo Foro Central 43a Vara Cível
Juiz de Direito: Rodolfo César Milano
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida
que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015
do novo CPC e seu parágrafo único Cabimento Taxatividade
Mitigada- Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela
sistemática dos Recursos Repetitivos:
- Consoante entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, o rol do art. 1.015 do
CPC, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição
de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
PRODUÇÃO DE PROVA
- Autenticidade de assinatura- Produção de Prova oral
Descabimento Violação ao Princípio do Contraditório e da
Ampla Defesa- Inocorrência:
- Em se tratando de prova inócua ao deslinde da controvérsia, que
exige conhecimento técnico especializado, inexiste cerceamento
de defesa por seu indeferimento e encerramento da fase instrutória.
Art. 370 c.c. art. 443, inciso II, ambos do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 10/11 que, nos autos dos embargos à execução
opostos pelo agravado, indeferiu o pedido de prova oral, ao argumento de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2179908-85.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.884
que inócua ao deslinde da causa.
Inconformado agrava o autor alegando a
necessidade de produção de prova oral, a fim de comprovar que o contrato
foi celebrado de forma livre pelas partes, “caso uma delas venha a
questioná-lo” (fls.5), cabendo às testemunhas, de forma imparcial, atestar
a autenticidade das assinaturas apostas no título executivo extrajudicial.
Assim, requer seja dado provimento ao
recurso para deferimento da produção da prova requerida.
Não houve concessão do efeito suspensivo
postulado (fls. 109).
Intimado, decorreu in albis o prazo para
apresentação de contraminuta pelo agravado (fls. 113).
É o relatório.
I. O recurso não merece ser provido.
De início, conforme disposição do novel
Código de Processo Civil as decisões sujeitas ao recurso de agravo
encontram-se disciplinada no rol taxativo do artigo 1.015, assim como em
seu parágrafo único que abrange a recorribilidade mediante agravo de
instrumento das decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2179908-85.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.884
De tal modo, excepcionadas as hipóteses
arroladas pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e seu parágrafo
único, eventual insurgência contra a decisão interlocutória somente
poderá ser arguida nas razões da apelação, conforme previsão do artigo
1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
Todavia, de rigor a aplicação do quanto
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o
Tema n. 988, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado
sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do
rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses
em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na
esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e
em desconformidade com as normas fundamentais do processo
civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da
lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2179908-85.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.884
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de
modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações
enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva
ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e
que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo
CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada
pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite
a
interposição
de
agravo
de
instrumento
quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas
pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis
que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o
recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido
pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição
que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial
para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos
de
admissibilidade,
conheça
e
dê
regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à
competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)”. (g.n.)
Por esse motivo, em razão de se verificar a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2179908-85.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.884
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação, é que se passa a conhecer do presente recurso.
II.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova
oral, encerrando a fase instrutória.
A fundamentação apresentada pela decisão
recorrida para o indeferimento do pedido, é que, diante da conclusão da
perícia grafotécnica realizada para verificação da autenticidade da
assinatura
aposta
no
título
executivo
extrajudicial,
matéria
eminentemente técnica, a produção de prova oral seria inócua, mormente
se considerado que o testemunho negativo implicaria confissão da prática
de crime.
Pois bem. Pelo que se verificou nos autos, a
questão controvertida volta-se à autenticidade da assinatura imputada ao
agravado nos autos de demanda executiva, tendo o juiz “a quo”
determinado a realização de perícia grafotécnica para sua solução,
culminando na elaboração do laudo técnico juntado a fls. 123/157 dos
autos de origem.
No caso, observa-se se tratar de questão
técnica, a demandar conhecimentos especializados, sem que nada possa
acrescentar a oitiva de testemunhas, de caráter nitidamente subjetivo. De
fato, preleciona o art. 443 do Código de Processo Civil: “O juiz indeferirá a
inquirição de testemunhas sobre fatos: I- já provados por documento ou
confissão da parte; II- que só por documento ou por exame pericial
puderem ser provados”.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2179908-85.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.884
Neste cenário, encontra especial relevância a
desnecessidade de que as testemunhas, exigidas nos termos do art. 784,
inciso III, do Código de Processo Civil, participem do ato de sua formação,
sendo meramente instrumentárias.
E, nos termos do art. 370 do Código de
Processo Civil, “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias”, enquanto destinatário das provas,
atendendo, assim, não só ao princípio dispositivo, mas também ao
princípio da celeridade.
Confira-se o seguinte aresto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INEXECUÇÃO NÃO
DEMONSTRADA. PROVA NÃO PRODUZIDA. DESNECESSIDADE. LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA
07/STJ.
1. Não configura o cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou
pericial requerida. Hão de ser levados em consideração o princípio da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que,
nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao
julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Tendo a Corte de origem firmado a
compreensão no sentido de que existiriam nos autos provas suficientes
para o deslinde da controvérsia, rever tal posicionamento demandaria o
reexame do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula
7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.”1
Por fim, ao contrário do afirmado pelo
1 AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2179908-85.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.884
agravante, o indeferimento da oitiva de testemunhas não implica a
necessária aceitação da conclusão obtida pelo perito judicial, em virtude
do livre convencimento motivado, expresso no art. 371 do Código de
Processo Civil: “O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão
as razões da formação de seu convencimento”.
III. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --